Tribunal: TJBA
Processo: 8000246-19.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000246-19.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZETE CONCEICAO MATOS

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. MODULAÇÃO PELO STF NA ADI 4.167/DF. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. NÃO CONFUNDIDA COM QUINQUÊNIO - VERBA DE NATUREZA DISTINTA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. TITULAÇÃO COMPROVADA. ACRÉSCIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública, ocupante do cargo de Professora da rede municipal de ensino, à percepção de diferenças retroativas referentes ao piso salarial nacional do magistério, gratificação de regência de classe e progressão funcional por nível, com os correspondentes reflexos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se remanescem diferenças pretéritas relativas ao piso salarial nacional do magistério, aptas a justificar a condenação imposta; (ii) verificar se é devida a gratificação de regência de classe no período apontado; e (iii) estabelecer se há direito à complementação da progressão funcional por nível, conforme titulação da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, ao instituir o piso salarial nacional do magistério, impôs aos entes federativos o dever de garantir aos profissionais da educação básica um vencimento básico mínimo, vedada a fixação de valor inferior. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da norma e firmou o entendimento de que o piso incide sobre o vencimento básico, com efeitos a partir de 27 de abril de 2011.

4. No caso concreto, restou comprovado que o Município não demonstrou o adimplemento integral das diferenças salariais referentes ao piso, sendo correta a determinação de apuração em fase de liquidação, com compensação de valores já pagos, afastando a alegação de duplicidade ou enriquecimento sem causa.

5. Em relação à gratificação de regência de classe, a Lei Municipal nº 270/2009 assegura a sua percepção aos docentes em efetiva atuação com alunos. Ausente prova de afastamento da sala de aula ou de redução da carga horária para atividades extraclasse, prevalece a presunção de continuidade da regência, sendo devida a gratificação.

6. Quanto à progressão funcional por nível, a autora comprovou titulação que enseja o acréscimo de 10% no vencimento básico, conforme legislação local. A documentação apresentada demonstra o pagamento parcial (5%), sem que o Município tenha produzido prova idônea de quitação integral, impondo-se a complementação da parcela.

8. A ausência de apresentação dos documentos funcionais e financeiros por parte do Município atrai presunção favorável à servidora, diante da distribuição dinâmica do ônus da prova e do dever da Administração de manter os registros atualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve incidir sobre o vencimento básico, sendo devidas as diferenças salariais pretéritas não adimplidas.

2. A gratificação de regência de classe é devida ao professor que permanece em efetivo exercício da docência, presumindo-se tal exercício na ausência de prova em contrário.

3. A progressão funcional por nível exige o pagamento integral do percentual correspondente à titulação comprovada, sendo devida a complementação quando apurado pagamento parcial.

4. Cabe ao ente público produzir prova do adimplemento de obrigações funcionais, sob pena de aplicação da presunção em favor do servidor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000246-19.2019.8.05.0246
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
,
e como apelada
ELIZETE CONCEIÇÃO MATOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.